Tribunal: TJBA
Processo: 0386527-10.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0386527-10.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIA DAS GRACAS ANUNCIACAO DE BARROS

Advogado(s)
:
ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA SANTOS, ADALBERTO LIBORIO BARROS FILHO, GIOVANA BARROS PAZ

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, ANGELA SOUZA DA FONSECA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela autora em face de acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença de improcedência em ação revisional de benefício complementar, na qual se buscava o afastamento de limitador etário e de redutor de cálculo previstos no regulamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao aplicar o regulamento vigente na data da elegibilidade do benefício, em detrimento do regulamento da data de adesão ao plano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC). O acórdão decidiu a lide com base em tese vinculante firmada pelo STJ no julgamento do Tema 907 dos Recursos Repetitivos.

4. O regulamento aplicável é aquele vigente no momento em que o participante preenche os requisitos para a concessão do benefício (elegibilidade), e não o da data da adesão, tendo em vista a natureza estatutária da relação de previdência privada.

5. A pretensão da embargante configura mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR
o recurso, nos termos do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

01